Tribunal: TJBA
Processo: 0000075-73.2004.8.05.0102
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000075-73.2004.8.05.0102

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AELSO PEREIRA BARROS

Advogado(s)
:
RAPHAEL RIMULO CALDEIRA CAMPOS

APELADO: MUNICIPIO DE IGUAI

Advogado(s)
:
DIOGENES SOUSA COSTA, FERNANDO VAZ COSTA NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA. EFEITOS RELATIVOS. PERMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE. NATUREZA PRECÁRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À RENOVAÇÃO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. REVOGAÇÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA 473 DO STF. PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A revelia em face da Fazenda Pública , embora reconhecida, possui presunção relativa, não impedindo o julgador de apreciar as provas dos autos e buscar a verdade real, especialmente quando se trata de matéria de direito.

2. O cerne da controvérsia reside em definir se a revogação das autorizações/permissões concedidas ao apelante para exploração do serviço de transporte público configura ato ilícito ensejador de responsabilidade civil.

3. A permissão de serviço público possui natureza jurídica de ato unilateral, discricionário e precário, podendo ser revogada pela Administração Pública a qualquer tempo, por motivos de conveniência e oportunidade, sem gerar direito à indenização.

4. O princípio da autotutela administrativa (Súmula 473 do STF) faculta à Administração rever seus próprios atos quando conveniente ao interesse público, não configurando ato ilícito passível de responsabilização civil.

5. A ausência de processo licitatório para concessão das permissões não gera responsabilidade civil do ente público, uma vez que compete à própria Administração corrigir eventuais irregularidades mediante o exercício do poder de autotutela.

6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000075-73.2004.8.05.0102, em que figuram como apelante AELSO PEREIRA BARROS e como apelado MUNICÍPIO DE IGUAÍ.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.